Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-57.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente em que afirma que aderiu a seguro de proteção que se mostrou inadequado ao seu perfil, e que ocorreu mediante venda casada, e em decorrência de falha no dever de informação. 1.1. Diante disso, requereu a condenação do réu à autorização de utilização do seguro para proteção ao desemprego; declaração de inexigibilidade de cobranças em atraso, garantindo-se o direito à renegociação da dívida; e pagamento de danos morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes (Id. 78793245).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 78793247): (i) inversão do ônus da prova; (ii) venda casada do seguro e inadequação do serviço; (iii) ausência de consentimento informado. 3.1. O recorrente pleiteia pela concessão da justiça gratuita.
4. Contrarrazões ofertadas. 4.1. Preliminares de inovação recursal e preclusão consumativa (Id. 78793261).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se houve venda casada e eventual prática abusiva que enseja na nulidade de contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em atenção aos documentos colacionados aos autos (Id. 78793248 a 78793251) e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. Ausente inovação recursal, porquanto a inversão do ônus da prova foi analisada na sentença de origem, e a arguição de ausência de consentimento informado refere-se à violação do dever de informação, arguido na inicial e réplica.
8. Em observância aos princípios da dialeticidade e impugnação específica, operou-se a preclusão consumativa quanto ao pedido de danos morais, ante a ausência de irresignação em sede recursal. 8.1. No tocante ao reconhecimento da venda casada e restituição de valores, houve pedido expresso.
9. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Conforme preconiza o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova será admitida quando a parte requerente comprovar sua hipossuficiência ou quando for verossímil sua alegação. 10.1. Ocorre que, embora a relação seja, de fato, consumerista, no caso em apreço não há situação de hipossuficiência ou disparidade substancial na capacidade probatória das partes, tampouco demonstração mínima de falha na prestação do serviço, que corroborem a necessidade de inversão do ônus da prova.
11. Os incisos III e IV do art. 6o, do CDC, asseguram ao consumidor (i) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e (ii) a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
12. No caso em apreço, conforme documentos comprobatórios, não houve falha no dever de informação ou qualquer prática abusiva, porquanto o contrato de seguro é claro e expresso quanto às proteções oferecidas e à facultatividade, ademais, ele foi devidamente assinado pelo recorrente com inclusão de foto, endereço IP e geolocalização (Id. 78793232). 12.1. Nesse sentido, ausente qualquer venda casada, violação ao dever de informação, vício de consentimento ou prova de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para a compra do produto, não há que se falar em venda casada ou em nulidade contratual. 12.2. Precedentes: Acórdão no 2012382; Acórdão no 1940371; Acórdão no 1937207.
13. Conforme é possível verificar, a conclusão jurídica originária, que reconheceu a validade do contrato de seguro, deve prevalecer.
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
15. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.